Tribunal: TJPA
Processo: 0008418-87.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008418-87.2016.8.14.0037

APELANTE: ALDACENIRA CORREA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ORIXIMINA, LUIZ GONZAGA VIANA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLEITO DE CONCESSÃO DO PISO SALARIAL DE PROFISSIONAIS DE RADIOLOGIA. LEI FEDERAL Nº 7.394/85. INAPLICABILIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 16, DA REFERIDA LEI. ADPF 151 MC/DF. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. AUTONOMIA DO ENTE MUNICIPAL PARA EDITAR NORMAS QUE REGULAMENTEM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE SEUS SERVIDORES. ARTIGOS 18 E 30, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da sentença que deixou de condenar o ente municipal ao pagamento do piso salarial dos profissionais de radiologia para os técnicos em radiologia concursados no Município.

2 -
A relação jurídica estabelecida entre os servidores e a Administração Pública contém natureza estatutária, razão pela qual, observadas as diretrizes constitucionais, deve ser regulada exclusiva e especificamente pela legislação editada com esse fim, não lhe aplicando o disposto nos instrumentos legislativos de caráter genérico e endereçados exclusivamente ao exercício da profissão correlata no âmbito privado.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Aldacenira Correa dos Santos e outros, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Oriximiná.

A inicial narra que os autores são servidores públicos municipais, ocupantes da função de Técnicos em Radiologia. Relatou que passou a ser obrigatório o cumprimento de carga horária de 24 (vinte e quatro horas) semanais, com fundamento na Lei Federal nº 7.394/85, e que, considerando a aplicação desta lei para regular a carga horária, pleitearam pela concessão do pagamento do piso salarial dos profissionais de radiologia.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral.

Inconformados, interpuseram o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sua profissão está regulamentada pela Lei Federal nº 7.394/85, pelo Decreto nº 92.790/86 e pela Lei nº 1.234/50, ao passo que reafirmaram o direito ao recebimento do piso salarial.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da sentença que deixou de condenar o ente municipal ao pagamento do piso salarial dos profissionais de radiologia para os técnicos em radiologia concursados no Município.

Sabe-se que deve prevalecer a autonomia legislativa, administrativa e financeira dos entes municipais para regular os assuntos referentes aos seus servidores e seu quadro funcional, segundo critérios de conveniência e oportunidade, de modo que, sendo o vínculo da parte reclamante estatutário e regido por lei própria, não há que se falar em equiparação salarial pelo piso fixado a nível federal ou estadual.

A relação jurídica estabelecida entre os servidores e a Administração Pública contém natureza estatutária, razão pela qual, observadas as diretrizes constitucionais, deve ser regulada exclusiva e especificamente pela legislação editada com esse fim, não lhe aplicando o disposto nos instrumentos legislativos de caráter genérico e endereçados exclusivamente ao exercício da profissão correlata no âmbito privado.

No caso dos autos, considerando que os entes federados possuem autonomia para legislar sobre a remuneração dos servidores de seus quadros, nos termos do art. 39, da Constituição Federal, a Lei nº 7.394/85 não poderá incidir no caso em apreço, posto que o caso dos autos se trata de vínculo estatutário, regido por lei própria, restando, portanto, inaplicável a Lei Federal a servidor público municipal.

Estando os Apelantes vinculados e submetidos ao regime jurídico próprio do Município, este será o responsável por estabelecer a remuneração de seus servidores, conforme dispõe os artigos 18 e 30, I, da Constituição Federal.
In verbis:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Assim, se aos Municípios é reconhecida a plena independência para legislar sobre assuntos de interesse local, não há como aplicar aos ora autores o piso salarial previsto no art. 16, da Lei Federal nº 7.394/85.

Acerca disto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – PISO SALARIAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI FEDERAL Nº 7.395/1985 – INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E FÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE –COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS - GOZO DE FÉRIAS REALIZADO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11

DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0004453-29.2017.8.16.0064 - Castro - Rel.: Juiz Francisco
Cardozo Oliveira - J. 25.03.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI FEDERAL Nº 7.395/1985. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 39, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 133/2011. MANUTENÇÃO SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA RECORRIDA PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0006515-07.2018.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - J. 13.08.2019)

(TJ-PR - APL: 00065150720188160129 PR 0006515-07.2018.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 13/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2019)

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA - Pretensão à percepção do salário base da categoria estabelecido pelo art. 16 da Lei Federal nº 7.394/85 Impossibilidade. INCOMPATIBILIDADE DA NORMA SÚMULA VINCULANTE 4 O art. 16 da Lei 7.394/1985 foi declarado ilegítimo, por não recepção pela Constituição, no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF 151 MC / DF, em 02/02/2011, diante da impossibilidade de fixação de piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA ESTADUAL O Estado detém autonomia administrativa, assegurada pelo art. 18 da CF, para organizar o seu quadro de pessoal e a remuneração de seus servidores, reafirmada e reforçada, no julgamento da ADPF 151 MC/DF, ao invocar a Lei Complementar 103/2000, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a instituir, por lei, o piso salarial para os empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, hipótese dos autos, uma vez que declarada a incompatibilidade da norma federal e repelida do ordenamento jurídico. Autor que se submete ao regramento específico do ente ao qual é subordinado, instituído por meio das Leis Complementares Estaduais 674/92 e 1.157/2011. Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação não provido.

(Ap. 1047894-34.2016.8.26.0053; Rel. Des. Leonel Costa; 8ª Câmara de Direito Público; j. em 16/05/2018)

Mesmo que assim não fosse, importante ressaltar que a Lei Federal nº 7.394/1985 regulamenta as relações trabalhistas privadas estabelecidas com base nas regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ou seja, é inaplicável aos servidores públicos vinculados ao regime estatutário, como
é o caso dos Apelantes.

Além disso, no julgamento da ADPF 151 MC/DF, em 02/02/2011, o Plenário do STF declarou ilegítimo, pela não recepção pela Constituição, o artigo 16y, da Lei nº 7.394/85, devido à impossibilidade de fixação do piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. O entendimento consta também na Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Deste modo, não verifico qualquer hipótese apta a ensejar a reforma da sentença recorrida, de modo que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/04/2024